Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade do salário é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência.
2. A restituição do imposto de renda da servidora, cuja origem advém das receitas previstas no artigo 833 do CPC, mantém a natureza de impenhorabilidade, uma vez que o valor restituído é calculado exatamente com base no valor indevidamente pago pelo contribuinte.
3. Incabível a penhora da restituição do imposto de renda, visto que não comprovou o agravante que tais verbas seriam de natureza diversa da salarial, sendo, assim, protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.